Tribunal: TJDFT
Processo: 0711877-91.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711877-91.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J R BARBOSA DA SILVA - ME APELADO: GEOVANIA ALVES BATISTA, JAELTON CARLOS DAMACENO, RONES PEREIRA DE SENA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora